Tribunal: TCU
Processo: 038.489/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para reparação ao erário de valores eventualmente recebidos de forma irregular em face de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída por força do item 9.3 do Acórdão 3752/2019-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, para apurar dano ao erário decorrente da concessão indevida de pensão civil a Maria Vera Lúcia de Sousa Ferreira, pela Fundação Universidade de Brasília - FUB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Maria Vera Lúcia de Souza Ferreira; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Vera Lúcia de Souza Ferreira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 28.889,58 05/01/2014 14.535,51 05/02/2014 14.535,51 05/03/2014 14.535,51 05/04/2014 14.535,51 05/05/2014 21.803,26 05/06/2014 14.535,51 05/07/2014 14.535,51 05/08/2014 14.535,51 05/09/2014 14.535,51 05/10/2014 29.071,02 05/11/2014 14.535,51 05/12/2014 15.441,07 05/01/2015 15.441,07 05/02/2015 15.441,07 05/03/2015 15.441,07 05/04/2015 15.441,07 05/05/2015 23.161,60 05/06/2015 15.441,07 05/07/2015 15.441,07 05/08/2015 15.441,07 05/09/2015 15.441,07 05/10/2015 30.882,14 05/11/2015 15.441,07 05/12/2015 17.182,82 05/01/2016 17.182,82 05/02/2016 17.182,82 05/03/2016 17.182,82 05/04/2016 17.182,82 05/05/2016 25.774,23 05/06/2016 17.182,82 05/07/2016 17.182,82 05/08/2016 17.182,82 05/09/2016 17.182,82 05/10/2016 34.365,64 05/11/2016 17.182,82 05/12/2016 18.313,44 05/01/2017 18.313,44 05/02/2017 18.313,44 05/03/2017 18.313,44 05/04/2017 18.313,44 05/05/2017 27.470,16 05/06/2017 18.313,44 05/07/2017 18.313,44 05/08/2017 18.313,44 05/09/2017 18.313,44 05/10/2017 36.626,88 05/11/2017 18.313,44 05/12/2017 18.692,52 05/01/2018 18.692,52 05/02/2018 18.692,52 05/03/2018 18.692,52 05/04/2018 18.692,52 05/05/2018 28.038,78 05/06/2018 18.692,52 05/07/2018 18.692,52 05/08/2018 18.692,52 05/09/2018 18.692,52 05/10/2018 37.385,04 05/11/2018 18.692,52 05/12/2018 19.333,67 05/01/2019 19.333,67 05/02/2019 9.3. aplicar à responsável Maria Vera Lúcia de Souza Ferreira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Fundação Universidade de Brasília e à responsável.